Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738126-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VERONA DIAS VILCHEZ AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 9/11/2022, às 22h21. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA OLIVEIRA MACHADO, em favor de VERONA DIAS VILCHEZ. A impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante, no dia 22 de agosto de 2022, entre 11h30min e 11h45min, do comércio Lojas Renner, localizado nas dependências do shopping JK, sediado na QNM 34, Conjunto A, Lote 03, Taguatinga Norte/DF, porquanto teria supostamente tentado subtrair, para si, uma calcinha, um sutiã preto, um kit com quatro sabonetes, dois pares de chinelos, uma bijuteria, uma camiseta básica, um kit de sabonete alchimia, uma calça jeans e uma bolsa. Afirma que a paciente foi presa em flagrante e foi arbitrada uma fiança em fase policial no valor de R$3.000,00 (três mil reais), no entanto, por ser uma pessoa hipossuficiente que sobrevive fazendo faxinas, ganhando por volta de R$ 800,00 reais mensais, não teve condições de pagar a fiança, motivo pelo qual permanece presa até hoje. Argumenta que a juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, para a garantia da ordem pública, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso II, todos do CPP. Esclarece que a paciente declara que é hipossuficiente e se encontra presa por exatos 80 dias, preventivamente em um regime “fechado”, por um crime que mesmo que seja condenada o regime inicial será o aberto, além do fato de que os itens que foram supostamente furtados configuram um crime famélico. Argumenta que, diante da presente ilegalidade do Núcleo de audiência de custódia é cabível o presente habeas corpus. Afirma que, pelas circunstâncias específicas dos autos, a defesa entende que a medida cautelar de fiança teria que ter sido substituída por outra medida alternativa diversa da prisão, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada. Assevera que há elementos suficientes para demonstrar que a imposição do pagamento de fiança como condição para a soltura da paciente revela-se ilegal e desproporcional, tendo em vista os elementos dos autos que demonstram que a paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual esta deve ser dispensada. Argumenta que, pelo entendimento consolidado do STJ de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão da paciente com base no não pagamento da fiança arbitrada. Sustenta ainda que, de acordo com o princípio da homogeneidade, a segregação cautelar mostra-se ainda mais desproporcional. O perigo da demora decorre do fato de o paciente estar preso no presidio feminino por 80 dias embora faça jus claramente a medidas cautelares alternativas, também pelas condições de saúde da paciente que sofre de arritmia cardíaca, doença renal crônica, hipertensão e diabetes, faz uso de muitas medicações de uso contínuo podendo agravar seu estado de saúde a manutenção da sua prisão principalmente pelo frio que se estende e aumenta os riscos. Pede a concessão da liminar para afastar o pagamento de fiança para a obtenção da liberdade provisória, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, tendo em vista a extensão dos efeitos da extensão da liminar do STJ no 568.693/ES. Ademais, pugna que, com a revogação da prisão preventiva, haja a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na origem, cuida-se de ação criminal no 0716096-90.2022.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Criminal de Taguatinga. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a paciente já se encontra presa desde 22/8/2022, há 80 dias. Assim, a impetrante não trouxe nenhuma justificativa do motivo pelo qual não protocolou o presente writ no horário do expediente, mas somente após o seu encerramento, às 22h21. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição